Tribunal: TJDFT
Processo: 0010103-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0010103-54.2015.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL ITALIA S.A. DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por DIMACO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra a r. sentença exarada no ID 47177419, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinta, com resolução do mérito, a execução de título extrajudicial proposta em desfavor de RESIDENCIAL ITALIA S/A, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, nem tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 10:13:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora